Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738681-94.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISMAR BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR PACIENTE: LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que, ao proferir sentença condenatória em desfavor do paciente, deixou de fundamentar a valoração negativa da conduta social e a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência. Informa que o paciente é réu na ação penal no 0006964-62.2018.8.07.0016, na qual se imputa a ele a prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica), porque, no dia 09.06.2017, por volta de 01h, na Rua 36 Norte, Lote 09, Edifício Privilege, Torre B, teria ofendido a integridade corporal de Ayla Delgado Santana, sua ex-noiva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 28/35. Diz que, julgada procedente a pretensão punitiva, o paciente foi condenado, como incurso nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. Alega que, ao dosar a pena, o d. Juízo da origem valorou negativamente, dentre outras circunstâncias, a conduta social do paciente, sem amparo nas provas dos autos. Acrescenta que opôs embargos de declaração, os quais restaram improvidos. Sustenta que tanto a r. sentença condenatória quanto a decisão dos embargos “não faz menção a nenhuma prova capaz de informar, de maneira inconteste, que o paciente possui histórico de violência”, motivo pelo qual o ato apontado como coator carece de fundamentação quanto à exasperação da pena na primeira fase com base na conduta social, o que conduz à sua nulidade. Argumenta que o ato coator também é nulo porque manteve as medidas protetivas de urgência referentes a fatos ocorridos em junho de 2017, sem justificar a necessidade e contemporaneidade das mesmas. Agencia, por conseguinte, pela nulidade da sentença proferida de maneira que os autos retornem à origem para prolação de novo decisum. Aduz que para a concessão da ordem pleiteada basta a leitura da sentença, sendo desnecessária a análise em profundidade das provas constantes dos autos. Defende, ainda, que as medidas protetivas devem ser revogadas diante a ausência de contemporaneidade, eis que os fatos imputados ao paciente ocorreram há mais de 4 quatro anos e não se relata qualquer situação de aproximação ou ofensas com relação à vítima. Requer o deferimento do pedido de liminar para revogar a medida protetiva confirmada pelo juízo de piso, bem como para anular a sentença diante da ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Feito instruído com documentos. É relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. Da documentação colacionada verifica-se que foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente (ID 31217069, págs. 341/362), integrada por meios de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 31217069, págs. 38/39). As pretensões postas, a saber, declaração de nulidade da r. sentença em razão da ausência de fundamentação da primeira fase da dosimetria e a revogação das medidas protetivas confirmadas, também ao argumento de fundamentação ausente, não são passíveis de análise nesta via estreita. E não há falar em prova pré-constituída acerca do alega constrangimento ilegal que possa ser atestada pela simples leitura da sentença e dos embargos, pois acolher tal pleito consistiria em inegável e odiosa supressão de instância, eis que é o recurso de apelação o meio processualmente adequado para devolução de toda matéria ao conhecimento da instância ad quem. Melhor sorte não socorre ao impetrante no que toca aos precedentes jurisprudenciais invocados. Apenas a título de exemplo, pois a questão dispensa maiores delongas, no AgRg no HC 696.643/PR, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interposto contra a decisão monocrática do em. Ministro Relator que não admitiu o habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento da Apelação no 0024876-37.2015.8.16.0013. Ora, o próprio precedente invocado pelo impetrante não lhe favorece, pois naquela hipótese se alega constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da fração máxima pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da Lei de Drogas, praticado pelo Tribunal, em sede de recurso de apelação e não pelo d. Juízo de 1o grau, como é o caso em tela. O mesmo raciocínio deve ser aplicado no que diz respeito à manutenção das medidas protetivas, mesmo porque não há notícia que elas cerceariam a liberdade de ir e vir do paciente. À toda evidência, portanto, a alegação de que há constrangimento ilegal na dosimetria aplicada e na manutenção das medidas protetivas de urgência em sede de sentença condenatória, não autoriza que esta c. Turma proceda à revisão do decreto condenatório por meio de habeas corpus ao invés de se utilizar o recurso cabível. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR